Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603420-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0603420-42.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - BRUNO RAFAEL CUSTODIO -
REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRUNO RAFAEL CUSTODIO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
BRUNO RAFAEL CUSTODIO (REQUERENTE)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765634
16/11/2023
12:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.836

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603420-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRUNO RAFAEL CUSTODIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: BRUNO RAFAEL CUSTODIO
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA. CONSUMO DE
COMBUSTÍVEIS. ORIGEM DOS
RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C
§ 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
VALOR DE R$ 50,03. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO DO
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. IMPOSIÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE NA ANOTAÇÃO DE
DESPESA NAS CONTAS COMO
DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO.
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA
DEMONSTRAR A OPERAÇÃO. ERRO
FORMAL. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
Num. 43765634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

2. Em razão do valor da irregularidade
ser de R$ 50,03, aplica-se a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

3. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

4. A demonstração segura da realização
de despesa, inclusive com a juntada de
contrato de aluguel de veículo, quando
contraposta com o erro de anotação nas
contas da relação contratual como
doação estimada em dinheiro permite
concluir pelo erro formal na
contabilidade, superável pela anotação
de ressalvas.

5. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO
Num. 43765634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por BRUNO RAFAEL
CUSTÓDIO, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43139274) e das contas finais
(ID 43293914).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427832), não houve impugnação (ID 43440622).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43644629).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve repasse de recursos estimáveis em dinheiro oriundos da Direção Partidária, no
valor de R$ 23.101,02 (vinte e três mil cento e um reais e dois centavos); b) houve
repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais); c) foi identificado que há sobras de
campanha, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), devidamente recolhidas (id. 43517063); d)
foi identificada divergência entre as informações relativas às despesas constantes na
prestação de contas e aquelas que constam na base de dados, no valor de R$ 50,03
(cinquenta reais e três centavos); e) foi identificada despesa paga com recursos oriundos
do FEFC, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que foi anotada na prestação
de contas como estimável em dinheiro.

Em manifestação posterior ao parecer conclusivo o Prestador das Contas
requereu dilação de prazo para apresentar mais documentos (id. 43671947), bem como
apresentou o contrato id. 43677800, firmado com Vera Lúcia Toloto e referente ao aluguel
de veículo automotor.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, com a determinação de devolução de recursos ao
Erário (ID 43705651).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
Num. 43765634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. divergência entre as informações relativas às despesas constantes
na prestação de contas e aquelas que constam na base de dados, no valor de R$
50,03 (cinquenta reais e três centavos);

Informa o relatório conclusivo a seguinte inconsistência:

"6.2. Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019:
Num. 43765634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

Quanto à nota fiscal 231146 (modelo 65), o prestador de contas informa que
não foi contratado pelo candidato e que não realizou tal abastecimento.
Mantida ressalva tendo em vista que a nota fiscal está válida e foi emitida
com o CNPJ de campanha".

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43765634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

O prestador de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
dessa ocorrência, afirmou que não realizou tal abastecimento.

No entanto, a nota fiscal encontra-se ativa, de forma que a justificativa do
candidato não pode ser acolhida.

A omissão relativa a despesa apontada no parecer conclusivo em razão da
sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43765634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

A alegação de desconhecimento da despesa e da possibilidade de uso
indevido dos dados de campanha, por si só, não afasta a irregularidade, mormente
quando desacompanhada de qualquer indicação da adoção de procedimentos fiscais
para endereçar a situação.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 50,03 (cinquenta reais e
três centavos) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de documentos
fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de 0,38% do
total de gastos de recursos do FEFC anotados na campanha eleitoral. O valor é ínfimo e
permite a sua superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme entendimento já consolidado do Tribunal Superior Eleitoral e
desta Corte Regional. Por todos:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43765634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

A ocorrência da irregularidade é certa, mas não impede a aprovação das
contas, ainda que lhe afete, em pequena medida, a regularidade.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 50,03 (cinquenta reais e três centavos), na forma e no prazo
previsto no art. 32, § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.II. Identificação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC,
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que foram anotadas na prestação
de contas como estimável em dinheiro:

A descrição da irregularidade é a seguinte:

"Foi apresentado, no id 43517042, contrato de cessão de veículo, como
doação estimável em dinheiro, no entanto verifica-se pela análise do extrato
bancários que houve pagamento no valor de R$ 1.500,00 para VERA LUCIA
TOLOTTO.

Na petição de id 43631953 o prestador de contas informa que “o candidato
requer a concessão de prazo para juntada do documento correto, uma vez
que, depois de tratativas com a proprietário do veículo, acabou modificando a
forma de contratação”. Aponta-se ressalva" (id. 43644629, p. 5, item 8.a).

Em momento posterior à emissão do parecer conclusivo foi juntado o contrato
id. 43677800, no qual se lê:

Num. 43765634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

Com a apresentação do contrato entende-se que a despesa encontra-se
regularizada em seu plano material, ainda que permaneça nos autos de Prestação de
Contas a irregularidade formal referente ao equívoco na anotação da despesa como
doação estimável em dinheiro.

Diante da natureza da irregularidade, bem como da documentação que
demonstra a regularidade da despesa operada com recursos públicos, revela-se possível
Num. 43765634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

a anotação de ressalvas às contas para permitir, em relação à essa irregularidade, sua
aprovação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
prestadas por BRUNO RAFAEL CUSTÓDIO, ao cargo de Deputado Estadual, referente
às eleições de 2022, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia
de R$ 50,03 (cinquenta reais e três centavos), conforme determinação do art. 32, § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603420-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRUNO
RAFAEL CUSTODIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUCAS
FERNANDO FERRI CENCI - PR116617, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE:
BRUNO RAFAEL CUSTODIO - Advogados do REQUERENTE: LUCAS FERNANDO FERRI
CENCI - PR116617, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43765634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765634 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612265334100000042723797
Número do documento: 23111612265334100000042723797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:27:56